Tribunal: CARF
Processo: 11080.737232/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737232/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.792 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FOUNTAIN AGUA MINERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737232/2019-17
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.792 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737232/2019-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-008.664,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/10/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. EFEITOS.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ainda que não impugnada essa exigência.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA . COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
A lei não prevê a suspensão do processo que trata de exigência de multa em decorrência
de compensação indevida até que seja proferida decisão no processo que trata da
respectiva compensação, prevê, apenas, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, quando presentes algumas das hipóteses contidas no art. 151 do CTN.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. EFEITOS.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade apresentada em
face de despacho decisório, houve o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado, com a consequente homologação de parte da compensação vinculada, a multa
regulamentar aplicada em razão da compensação que não foi homologada deve ser
proporcionalmente ajustada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi
lavrada a notificação de lançamento no NLMIC 2597/2019 de fls. 02/03, cientificada
em 28/10/2019, em que são exigidos R$ 72.386,63 de multa em decorrência de
compensação
não
homologada,
constante
do
PER/Dcomp
no
18971.93615.270614.1.3.19-8845, tratada no âmbito do processo administrativo no
10825.908328/2016-00, consoante disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996.
O Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário que integra a notificação
indica que o valor total compensado (mas não homologado) foi de R$ 144.773,26 e
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.792 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737232/2019-17

que, nos termos da legislação, a multa foi calculada em 50% (cinquenta por cento)
desse valor.
Em 22/11/2019, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 11/18, cujo
teor será sintetizado a seguir.
Inicialmente, após relato resumido dos fatos, alega necessidade de suspensão da
exigibilidade da multa. Chama a atenção para o contido no art. 135 da IN RFB no
1.717, de 2017 do CPC, e reforça a necessidade de o julgamento ocorrer em conjunto
com o julgamento do processo de compensação. Alega que a multa é inconstitucional.
Na sequência, discorre sobre a multa aplicada, questiona a violação ao direito de
petição, transcreve jurisprudência, alega confisco e violação da ampla defesa.
Ao final, pede que o julgamento ocorra juntamente com o da manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 10825.908328/2016-00. Requer, ainda, o
cancelamento da multa.
Consoante Termo de Apensação de fl. 46, o presente processo foi apensado ao
processo no 10825.908328/2016-00.

A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 08/02/2022 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 58), apresentando o Recurso Voluntário em 03/03/2023
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 60), o que fez requerendo a desconstituição
da multa por manifesta inconstitucionalidade.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da compensação
não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10825.908328/2016-00.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a
(in)constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado
com a seguinte redação:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.792 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737232/2019-17

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da
Suprema Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste
litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 75
DF CARF MF
Original